Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO. SUCESSÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. ASSUNÇÃO DE DEVERES E OBRIGAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. BENEFICIÁRIO DO TÍTULO EXEQUENDO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TXARA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.

1. A legitimidade ativa determinante para alocação no polo ativo de cumprimento individual de sentença coletiva é alcançada com a subsunção da parte à condição de beneficiário do título exequendo, considerada na análise a causa de pedir e as delimitações objetivas estampadas no título a ser satisfeito.

2. No caso concreto, o recorrente era, à época dos fatos, servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal que, com a sua extinção, teve por sucedida em todos os seus deveres e obrigações para a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, passando a integrar os servidores da extinta fundação o quadro de pessoal do Distrito Federal (artigos 9o e 13 do Decreto Distrital n.o 20.264/99), razão pela se conclui por sua legitimidade ativa para o cumprimento de sentença originário. Precedentes TJDFT.

3. A matéria relativa ao índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária tem entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (paradigma RE 870.947/SE) onde se decidiu que pela inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança - Taxa Referencial (TR) - como critério de incidência para atualização monetária dos valores devidos.

4. O Supremo Tribunal Federal ratificou, após a rejeição de todos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigmático lançado no RE 870.947/SE, a tese pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), definindo-se na ocasião que os efeitos da decisão seriam aplicáveis de imediato às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da atualização monetária pela Taxa Referencial (TR), mantidos somente aos precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.

5. Diante da ausência de modulação dos efeitos, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a relativização da coisa julgada para aplicar o Tema 810 da Repercussão Geral ao argumento de que “[a] garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021).

6. Na espécie, o título judicial a ser satisfeito no cumprimento de sentença originário transitou em julgado em 11/3/2020, não devendo prevalecer o índice de correção monetária fixado na sentença exequenda por força da também da própria dicção contida no artigo 535, §§5o e 7o, do Código de Processo Civil, devendo ser adotado no caso o fato de correção monetária pelo IPCA-E. Precedentes TJDFT.

7. Recurso conhecido e provido.